Tribunal: TJMT
Processo: 1053448-61.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053448-61.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), BRENO DE OLIVEIRA - CPF: 049.372.191-62 (APELADO), HALISON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 704.694.901-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTOS UNILATERAIS – INCLUSÃO NO SISTEMA “SERASA LIMPA NOME” - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AFASTADA- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A juntada de cópias de telas sistêmicas e faturas mensais, produzidas unilateralmente sem qualquer outro elemento de prova não é suficiente para sustentar o alegado pela defesa.

II - O mero registro no “Serasa Limpa Nome” não traduz inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, nem enseja indenização por danos morais. O fato de o débito estar prescrito, por si só, não impede a inclusão do nome do devedor na plataforma "Serasa Limpa Nome", porquanto a quitação da dívida pode ocorrer por outras vias.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por CLARO S/A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 153448-61.2.020.811.0041, cujo dispositivo restou assim consignado:

“Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar inexistente o débito ora discutido nos autos e condenar a parte requerida ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Outrossim, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC; todavia, considerando que a parte é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de 05 (cinco) anos. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se mediante as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se."

Nas razões recursais (ID 158568429), a Apelante CLARO S.A. aduz que a sentença do juízo a quo merece ser reformada, no sentido de afastar a obrigação de indenizar, para tanto alega que (i) houve relação contratual legítima; (ii) esta munido de documentos e acordo assinado pela Autora, sendo inexistente o dano moral; (iii) Autora já era devedora, conforme Súmula 385, do STJ, descaracterizando o nexo causal; e (v) deve haver a adequação do valor da indenização, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade fazendo-se a redução necessária.

Contrarrazões apresentadas (ID 2661234), a parte autora pugna pelo desprovimento do recurso ora interposto, mantendo a sentença conforme prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Como dito, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos simultaneamente por Eluana Ferreira Borges E Anhanguera Educacional Ltda, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais que julgou procedente a pretensão na inicial.

Narrou a parte autora/recorrida que foi surpreendida com a existência de uma dívida atrelada a seu CPF, por suposto débito junto à Concessionária ora apelante, aduzindo que jamais contratou qualquer serviço oriundo da referida empresa, no valor de R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais), com vencimento no mês de julho do ano de 2018, que refuta a apelada ser completamente ilícita.

O juiz aquo julgou a ação procedente o pedido inicial para declarar inexistente o débito ora discutido nos autos e condenar a parte requerida ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), bem como condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC; todavia, considerando que a parte é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de 05 (cinco) anos.

A tese recursal funda-se na existência de relação e dívida entre as partes, bem como ausência de negativação, vez que o sistema SERASA LIMPA NOME é um meio de negociação de contas atrasadas e não pagas, e em que o consumidor se cadastra, podendo, posteriormente, realizar acordo para quitação. O registro na plataforma do SERASA LIMPA NOME não implica em inclusão automática no rol de inadimplentes, tampouco visibilidade a terceiro.

O cerne da questão consiste em verificar se existe falha na prestação de serviço e se dessa falha decorre obrigação de indenizar.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Revisitando o arcabouço probatório, verifico que os documentos apresentados pela recorrente/reclamado com o fito de demonstrar a alegada relação jurídica e débito entre os litigantes não coadunam com a legitimidade do negócio impugnado pela parte recorrida/autora.

A Concessionária ora apelante, trouxe apenas telas sistêmicas que não demonstram a existência do contrato, deixando de comprovar suas alegações, que são imprescindíveis para a legalidade da negativação. Logo, uma vez que a parte apelante não trouxe elemento de prova legitima que valide a inadimplência apontada, não está demonstrada a exigibilidade das dívidas evidenciadas.

As telas sistêmicas consistem em documentos unilaterais produzidos pela Apelante que desacompanhadas de qualquer outro elemento de prova não é suficiente para sustentar o alegado em sua defesa.

A jurisprudência deste sodalício corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELAS SISTÊMICAS - DOCUMENTOS UNILATERAIS - DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. A juntada de cópias de telas sistêmicas e faturas mensais, produzidas unilateralmente sem qualquer outro elemento de prova não é suficiente para sustentar o alegado pela defesa.” (TJ-MT 10019412020188110045 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021).

Destarte, as telas sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor, motivo pelo qual não merece censura a sentença nesta senda.

Quanto à insurgência da Concessionária de telefonia em relação a suposta ausência da caracterização do dano moral, em decorrência de registro de dívida na plataforma “SERASA LIMPA NOME” razão lhe assiste.

No caso presente, diferentemente do que ocorre com a existência de negativação indevida, não se configura o dano moral in re ipsa.

A inclusão do débito foi realizada no cadastro do "Serasa Limpa Nome", o qual não significa necessariamente que o nome do devedor foi negativado em razão daquela dívida. Logo, não se poderia falar na existência de uma negativação indevida, e, portanto, de dano moral por esse motivo.

Tal circunstância é suficiente para afastar a condenação em danos morais, impostas pelo juízo a quo.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos , entendeu pelo “Acolhimento da alegação de inocorrência de dano moral 'in re ipsa'”, concluindo que, “para a caracterização de um dano extrapatrimonial, há necessidade de comprovação de uma efetiva recusa de crédito, com base em uma nota de crédito baixa por ter sido fundada em dados incorretos ou desatualizados” (REsp 1419697/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 17/11/2014).

A respeito da ocorrência de dano moral em relação a informações contidas no serviço denominado “Serasa Limpa Nome”, já se manifestou diversas vezes a jurisprudência:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Sentença de parcial procedência Irresignação recursal do autor, com o escopo de obter o pedido indenizatório Inclusão do nome do autor na plataforma Serasa Limpa Nome, que não configura apontamento em órgão de proteção ao crédito Ausência de dano moral in re ipsa, à luz da jurisprudência do E. TJSP Mero dissabor Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, observada a gratuidade processual.” (TJSP; Apelação Cível 1000263-64.2020.8.26.0438; Relator (a): Marco Fábio Morsello ; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 3ª Vara; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes [1]. 2. O mero registro no Serasa Limpa Nome não traduz inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, nem enseja indenização por danos morais. 3. O fato de o débito estar prescrito, por si só, não impede a inclusão do nome do devedor na plataforma "Serasa Limpa Nome", porquanto a quitação da dívida pode ocorrer por outras vias. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. [1] Acórdão 1359919, 07027338320208070014, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.” (TJ-DF 07086874320208070004 DF 0708687-43.2020.8.07.0004, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 27/10/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

No Serasa Limpa Nome você também pode negociar dívidas em atraso que não estão e/ou serão registradas no cadastro de inadimplentes da Serasa Experian. Ao ingressar no Serasa Limpa Nome não significa, necessariamente, que a sua dívida esteja ou será negativada. Você pode consultar a situação da sua dívida em nossa plataforma e tirar dúvidas diretamente com a empresa credora. Dívidas vencidas há mais de 5 anos não são incluídas no Cadastro de Inadimplentes.

Assim, diferentemente do cadastro de inadimplentes do Serasa Experian, o Serasa Limpa Nome é uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os respectivos credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.

Em que pesem as alegações da parte autora ora apelada, inexistindo a negativação do nome do consumidor, não se pode presumir que a cobrança tenha afetado sua esfera moral, de forma a ensejar a indenização pleiteada. Assim conclui-se que se houve algum percalço, o mesmo enquadra-se em mero aborrecimento do cotidiano, não ensejando a indenização moral conforme pleiteada.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para afastar a condenação da Concessionária CLARO S/A. Residindo sucumbência reciproca, na forma do artigos 85, § 2º c/c 86 do CPC, arbitro honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, rateando 50% para cada advogado, não sendo possível compensação.

No caso da parte a autora/apelada, tal obrigação ficará suspensa, tendo em vista estar albergada pelos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos na decisão de (Id 158568397).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023